Tribunal: TJSP
Processo: 2068291-47.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto para fins de prequestionamento. Alegação de omissão no v. acórdão. Inocorrência. A serem acolhidos os presentes embargos sem a efetiva presença de um dos defeitos de comunicação do acórdão, se realizaria novo julgamento da causa, afrontando, com isso, a finalidade desta via recursal, em abalo à segurança jurídica das decisões. Decisão mantida. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto para fins de prequestionamento. Alegação de omissão no v. acórdão. Inocorrência. A serem acolhidos os presentes embargos sem a efetiva presença de um dos defeitos de comunicação do acórdão, se realizaria novo julgamento da causa, afrontando, com isso, a finalidade desta via recursal, em abalo à segurança jurídica das decisões. Decisão mantida. Embargos rejeitados.